Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716796-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: CICERO ELIAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE em favor de CICERO ELIAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. Na peça inicial (ID. 46344432), o impetrante narra que, em 05.3.2023, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, tendo como ofendida sua companheira. Diz que as partes reataram o relacionamento e, em 23.3.2023, a ofendida compareceu à Promotoria de Justiça de São Sebastião e manifestou interesse na revogação das medidas protetivas. Esclarece que o Ministério Público não se opôs ao pleito e o Juízo de origem, em 04.4.2023, revogou todas as medidas protetivas envolvendo as partes, além de determinar a designação de audiência prevista no artigo 16, da Lei 11.340/06. Menciona que a audiência não foi designada pela Secretaria, mas o Juízo de origem recebeu a denúncia contra o paciente em 10.4.2023, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Requer, em caráter liminar, que seja designada a audiência de justificação. No mérito, requer a concessão da ordem. O pedido liminar foi deferido, para determinar a suspensão da ação penal no 0702186-44.2023.8.07.0012, até o julgamento do presente habeas corpus (ID 46361864). Informações catalogadas no ID 46495759. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 46604687, oficia para que a ordem seja parcialmente concedida. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 46495759), a audiência para os fins do artigo 16, da Lei no 11.340/2006 – ato requerido pelo impetrante – foi designada para o dia 15.5.2023. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator